Tribunal: TJMT
Processo: 8010615-48.2016.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010615-48.2016.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários, Instituições Financeiras]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALCIR PRIORI - CPF: 911.625.729-49 (RECORRENTE), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

8010615-48.2016.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Recorrido(s):

VALCIR PRIORI

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

31/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE CADASTRO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO

A sentença deve ser reformada para improcedência, ante a legalidade das cobranças discutidas.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

A ação visa a devolução de valores referentes a Tarifa de Cadastro e Tarifa de Avaliação do Bem, constantes na Cédula de crédito bancário firmada em 10/11/2011.

Em pauta,
Recurso inominado
aviado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes a ação, nos seguintes termos:

Ex positis e, por tudo que consta nos autos, julgo parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim específico de reconhecer a abusividade na cobrança referente a tarifa de cadastro e tarifa de avaliação do bem
.

Em sede de recurso a recorrente se insurge, aduzindo a legalidade das cobranças, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente

a ação.

A recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

No caso em tela, entendendo pela que o pedido é improcedente.

A questão já está decidida no Recurso Especial 1.578.526-SP da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, sobre a Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

A tese firmada no Tema/Repetitivo 958 foi a seguinte:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Vejamos as cobranças discutidas nos autos:

Com relação à TARIFA DE CADASTRO, a referida cobrança é legal, segundo entendimento do STJ, pois emanada do Conselho Monetário Nacional. Além de claramente inserida no contrato assinado pela Reclamante.

Vejamos a Súmula 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. (Súmula 566, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016, DJe 29/02/2016)”

No caso em tela, o contrato foi formalizado em 10/11/2011,
na vigência da Resolução n° 3.919 de 2010 do Conselho Monetário Nacional, que autoriza a cobrança TARIFA DE CADASTRO. Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL? AÇÃO DE CONHECIMENTO? REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS? CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO? FINANCIAMENTO DE AUTOMÓVEL? TARIFAS DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DO BEM? LEGALIDADE? PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO CMN? TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO? ABUSO DEMONSTRADO? TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO? IMPOSSIBILIDADE? AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA RESOLUÇÃO 3.919/2010 DO CMN? SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança das tarifas de cadastro e avaliação do bem é legal, porquanto previstas na Resolução 3.919/2010 do Conselho Monetário Nacional, de tal forma que o abuso deverá ser demonstrado no caso concreto, ou seja, cobrança de valor demasiadamente acima da média de mercado.
(...)

Ap, 113334/2013, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento
02/07/2014
, Data da publicação no DJE 07/07/2014

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. RESOLUÇÃO N. 12/2009. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. TARIFA DE CADASTRO. CONTRATAÇÃO. COBRANÇA LEGÍTIMA.

1. A tarifa de cadastro quando contratada é válida e somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Recursos Especiais repetitivos n. 1251.331/RS e 1.255.573/RS.

2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg na Rcl: 14423 RJ 2013/0315608-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/11/2013, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 20/11/2013)
.

No que tange à cobrança de TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM, não há que se falar em restituição, tendo em vista que estava previsto em contrato e o serviço foi prestado e o recorrido em nenhum momento alegou que o serviço não foi executado.

Portanto, não foi demonstrada a abusividade da cobrança, e o serviço foi prestado, não fazendo jus a devolução requerida pelo recorrido.

ISTO POSTO
, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas e sem honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021